Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007928-70.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em favor de Claudio Wagno de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no Auto de Prisão Preventiva no 1002279- 86.2020.8.11.0024.
Sustenta o impetrante que o paciente é “Policial militar e coleciona uma carreia solida e límpida perante a corporação, cheia de elogios e total ausência de reclamações sobre sua conduta assim no que tange seus antecedentes” (sic).
Aduz que já foram colhidas as provas, a instrução probatória já se encerrou, estando os autos no aguardo das alegações finais, de modo que sustenta que o decreto preventivo teria perdido sua necessidade material e procedimental.
Elenca os motivos pelos quais a segregação seria injusta (sic):
“1: O causídico foi intimação para apresentar defesa, reposta acusação, antes de se ter a procuração e por mais absurdo que possa ser o réu nem citado ainda tinha sido; assim como fez justificativas da ausência nas audiências requereu previamente a designação de audiência de instrução (sendo que o pedido foi analisado em própria audiência sem a presença do advogado, qual espera uma decisão anterior a mesma) e isso vem sendo usado como motivo justificatório de dissida por parte da defesa.
2: Dentro do processo á inúmeros pedidos feitos, qual também serão alegados em objeto próprio de recurso em tempo hábil, sobre a questão de incompetência procedimental, ditado pelo art. 82, § 2o, do CPPM, assim como requerimentos de cópia do inquérito policial Militar, onde lá existe todos os fatos necessários para elucidação do caso ( os quais são totalmente ignorados)
3: O fundamente de periculosidade do acusado e baseado em um procedimento do juizado especial, onde nem sequer teve tramitação naquele juízo, ou seja, o acusado, ora paciente ainda não teve uma defesa e consequentemente não a sentença que impõe e o responsabilize pela prática alegada.
4: O acusado fez as justificativas das ausências das audiências, onde informou a realização de exames em suas referidas datas, informou como também, requereu a designação do ato, sendo que esse causídico foi informado pela esposa da realização do exame e sua consequentemente ausência, sendo que foi nomeado defensor ad hoc, ferindo o direito do acusado ao direito de escolha de seu defensor, sendo infringido a norma do art. 263 CPP e consequentemente tolhido a defesa e seu causídico ao penalizar por suposto abandono do processo, não sendo essa a realidade.
5. O acusado teme pela vida de sua família, onde a testemunha de acusação, que foi inquerida, Pedro Henrique Gonçalves Lima, teve amaças a sua vida por duas vezes, o que vem a prejudicar o bem-estar da família do paciente, motivo esse de que todas as documentações são anexadas sem sigilo. ( B.Os em anexo)”.
Por outro lado, aduz que a prisão do paciente é ilegal, porquanto não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
Sustenta que os indícios se baseiam apenas em notícias e provas ainda não homologadas pelo contraditório e realizados por uma autoridade não competente para sua investigação, que o paciente tem residência fixa, possui um vínculo com o Estado, uma vez que é servidor público estadual, de modo que sua liberdade não traz risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, à integridade física das testemunhas ou qualquer prejuízo à instrução criminal.
Por fim, assevera que a prisão preventiva é a “ultima ratio”, ou seja, só será cabível se não for o caso de relaxamento da prisão em flagrante, de concessão de liberdade provisória e, ainda, quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 não se mostrarem adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que suspenda os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de pedido de prisão preventiva no 1002331-82.2020.8.11.0024, em tramite na 2a Vara criminal de Chapada dos Guimarães-MT, eis que o paciente “detêm todos os benefícios para livramento condicional sem que isso atrapalhe as investigações”, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
O pleito liminar foi indeferido (Id. 87496969) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 89123452).
O parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 92076455), Procuradora de Justiça, é pelo não conhecimento do writ e, no mérito, caso conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de pedido de prisão preventiva no 1002279-86.2020.8.11.0024, em tramite na 2a Vara criminal de Chapada dos Guimarães-MT.
Em que pese o impetrante elenque os motivos pelos quais a segregação seria injusta, vejo que o cerne da pretensão defensiva é, mais uma vez, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nota-se que o impetrante se insurge pela QUARTA VEZ em face da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem a existência de qualquer fato ou prova nova.
Convém ressaltar que o fato de a instrução probatória já ter se encerrado, não faz desaparecer o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, e nesse tocante, o impetrante não trouxe qualquer modificação capaz de ensejar a revogação da constrição cautelar do paciente.
Ademais, em relação à aventada ilegalidade da prisão em razão da incompetência da polícia civil para a instauração do inquérito, o que teria eivado o decreto prisional, reafirma-se o que já foi analisado no HC n. 1022052- 92.2020.8.11.0000, que não há notícia que essa insurgência tenha sido objeto de questionamento perante o r. Juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, o presente writ não deve ser conhecido, uma vez que o impetrante não trouxe aos autos fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria já aventada no HC n. 1021137-43.2020.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada e transitou em julgado no dia 10/12/2020 e também nos HCs n. 1022052-92.2020.8.11.0000 e 1027169-64.2020.8.11.0000, que não foram conhecidos por consistir em mera repetição da ação mandamental anteriormente impetrada, e transitaram em julgado, respectivamente, no dia 22/01/2021 e 18/02/2021.
Assim, verificando que a presente ação constitucional traz como motivos e fundamentos os elencados no HC no. 1021137-43.2020.8.11.0000, de modo a caracterizar litispendência entre as ações mandamentais, porquanto, repito apresentam o mesmo fundamento e o mesmo pedido, tratando-se de mera repetição, a impedir o prosseguimento do presente writ.
Nesse sentido, é pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria. Nesse sentido, os julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:
“HABEAS CORPUS (...) MATÉRIA OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE PELO MESMO PACIENTE E AINDA EM CURSO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Se o mesmo paciente já impetrou habeas corpus antecedente e ainda em curso, versando sobre sua irresignação acerca da fixação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei, resta configurada a litispendência apta a extinguir a ordem sem exame do mérito, por não se admitir mera reiteração de pedido idêntico”. (TJMT, HC 166424/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/01/2015, Data da publicação no DJE 28/01/2015).
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – PEDIDOS DE “RELAXAMENTO” DA CUSTÓDIA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROCESSAMENTO SIMULTÂNEO DE HABEAS CORPUS COM PEDIDOS IDÊNTICOS E TRASLADO INTEGRAL DA AÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. “Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso.” (STJ, RHC no 36788/SP) Se há processamento de Habeas Corpus instruído com o traslado da ação penal e impetrado por advogado constituído, não se justifica o conhecimento de HC anterior”. (TJMT, HC 94546/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinta monocraticamente a ação mandamental, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, XXII, do RITJMT.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator